Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706969-65.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: SARAH FRANCES NUNN MONTEIRO, RAIMUNDO TADEU MARTINS MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SAQUES, COMPRAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos. 2.1. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3. Constatado que os saques, compras e empréstimos decorreram de ato ilícito, que poderia e deveria ter sido prevenido e evitado pelo réu, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a eles, com a devolução simples do indevidamente descontado ou subtraído e a fixação de compensação pelos danos morais sofridos. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de seu dever de indenizar diante da culpa exclusiva da cliente. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar que “O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010